Tribunal: TJBA
Processo: 8028585-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028585-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO SILVA DE JESUS Advogado(s): CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e de desbloqueio de valores, por ausência de garantia do juízo e de prova da impenhorabilidade. O agravante alega ter sido vítima de fraude na constituição da empresa que originou o débito fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível suspender a execução fiscal sem a correspondente garantia do juízo, em razão dos fortes indícios de fraude e da hipossuficiência do executado; e (ii) os valores bloqueados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza salarial. III. Razões de decidir 3. A exigência de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal pode ser excepcionalmente dispensada quando presentes indícios robustos de fraude na constituição do débito e comprovada a hipossuficiência do executado. 4. No caso, a condição de empregado do agravante, com remuneração incompatível com o porte da empresa e do débito executado, aliada aos registros de extravio de documentos pessoais, configuram a plausibilidade do direito alegado. 5. O risco de dano grave decorre da manutenção do bloqueio de valores essenciais à subsistência do agravante e de sua família, o que justifica a concessão da medida de urgência. 6. A concessão da gratuidade da justiça reforça a impossibilidade de o agravante prestar garantia, de modo que exigi-la inviabilizaria seu direito de defesa. 7. Os documentos apresentados demonstram que os valores bloqueados na conta do agravante são provenientes de seu salário, enquadrando-se na hipótese de impenhorabilidade prevista na legislação processual civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para suspender a execução fiscal e determinar o desbloqueio dos valores. Tese de julgamento: "1. É possível a dispensa da garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal em situações excepcionais, diante de robustos indícios de fraude na constituição do débito e da hipossuficiência do executado. 2. Os valores provenientes de salário depositados em conta bancária são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, cabendo o seu desbloqueio quando comprovada a sua natureza alimentar." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028585-37.2025.8.05.0000, em que é agravante EDVALDO SILVA DE JESUS e agravado(s) ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.